Tribunal: TJBA
Processo: 8001150-27.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001150-27.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: HILDENIZE DA SILVA AQUINO

Advogado(s)
:
TASSIA DE OLIVEIRA SOUZA SPOSITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PRESCRIÇÃO. TESES AFASTADAS. HONORÁRIOS. PERCENTUAL A SER DEFINIDO APÓS LIQUIDAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS NO CAPÍTULO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §4º, II DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001150-27.2020.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelada HILDENIZE DA SILVA AQUINO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR18